Tribunal: TJDFT
Processo: 0738831-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pagamento espontâneo. Inocorrência. Penhora. Imóvel objeto de alienação fiduciária. Penhora dos direitos aquisitivos detidos pela executada. Efetivação. Alienação do bem. Inviabilidade. Afirmação. Questão Resolvida. Superação. Preclusão. Repristinação. Formulação de Idêntica Pretensão. Impossibilidade. Resolução Antecedente. Preservação. Eficácia Preclusiva. Solução Consoante o Devido Processo Legal. Objetivo Teleológico do Processo. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de alienação, em hasta pública, de imóvel cujos direitos aquisitivos, de titularidade da executada, restaram penhorados, ao fundamento de que a inviabilidade de alienação do aludido bem em hasta pública restara assentada em decisão precedente, contra a qual não se insurgiram as exequentes.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, nos autos de cumprimento de sentença que manejam as agravantes em desfavor da agravada, ser autorizada a alienação, via hasta pública, do imóvel cujos direitos aquisitivos de titularidade da devedora restaram penhorados.
III. Razões de decidir
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, porquanto resolvida antecedentemente, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental (CPC, art. 505).
4. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.
5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
6. Resolvida a questão afeta à inviabilidade de alienação, em hasta pública, do imóvel gravado com alienação fiduciária, cujos direitos aquisitivos restaram penhorados, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre a questão, obstando que seja renovada após nova formulação endereçada ao juiz do executivo, pois não induz a repristinação de questão já resolvida a elisão do fenômeno processual.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.